Tribunal: STF
Processo: RE 82047
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-04-02
Data de publicação: 1981-04-02

Ementa:
Funcionalismo. Aposentadoria com base no Ato Institucional nº 1 de 1964. Apreciação judicial do mérito do ato. Impossibilidade. Improcedência da ação anulatória, cumulada com pedidos de reintegração e ressarcimento de prejuízos. Embargos não conhecidos, por não se encontrar demonstrada a divergência.